Tribunal: TJDFT
Processo: 0709415-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709415-62.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS, NAIR CATARINA TEIXEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS E OUTRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0721471-95.2019.8.07.0001, manejada pelas Agravantes em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O cerne dessa liquidação é tornar líquida parte ilíquida da sentença de acordo com os trechos pontuais dos julgados de ID's 40878684, 40878748 e 40878854. ‘[...] ‘Aos autores cabe a possibilidade de preservar o seu contrato original - Plano Plus IV- e sob as condições nele avençadas, inclusive, quanto ao preço, que poderá sofrer reajuste em conformidade com as regras dos contratos coletivos de assistência suplementar à saúde, sem limitação de percentual inerente a contratos individuais por estranha que é ao universo da relação mantida entre as partes (plano coletivo por adesão - RN ANS n. 195/09, art. 2o, inc. III). Saliente-se, por fim, que o laudo pericial indiciou que a segunda autora, diante dos índices aplicados pela ré, pagou a mais a quantia de R$ 18.284,99, e a primeira ré o valor de R$ 13.638,04. Dessa forma, tais valores deverão ser restituídos às autoras. Ressalto que os precedentes e enunciados de Súmulas acima citados, apenas corroboram, como reforço argumentativo, os fundamentos adotados nessa sentença como razão de decidir. Não se limitando a sentença à adoção de precedente como razão única da decisão, desnecessário se torna demonstrar os fundamentos determinantes do precedente e sua inter-relação com o caso em julgamento, consoante exigência trazida pela nova ordem processual civil, no artigo 489, § 1o, incisos I e V.’ Agora a exposição pontual dos embargos de declaração de ID 40878748. ‘Por fim, no que tange ao quarto ponto abordado nos embargos, razão assiste à embargante. Os valores a serem reembolsados aos autores compreendem não só aqueles já apurados em sede pericial, mas, eventualmente, outros que sucederem a perícia e oriundos de cobrança ilícita, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença através da complementação do laudo pericial já apresentado. ‘Grifos nossos. a manutenção do contrato original (Plano Plus IV) das autoras conforme as condições nele ajustadas e aplicados os reajustes de acordo com as normas que regem os contratos coletivos por adesão, declarando nula a migração automática/compulsória. A manutenção determinada deverá observar o valor da contribuição cobrada para a faixa de 51 a 60 anos, razão pela qual declaro a nulidade da cláusula 10a, § 1o, do contrato de plano de saúde entabulado entre as partes, que previu aplicação de índice por mudança de faixa etária automática.’ Destaque nosso. Por fim o acórdão. ‘[...] Portanto, diante das provas produzidas e considerando os documentos que teriam sido comprovadamente apresentados às apeladas no momento da contratação (proposta de adesão) e das posteriores modificações (adaptação/termos aditivos), tem-se como não cumpridas as determinações legais e normativas, o que resulta na impossibilidade de adoção dos reajustes por mudança de faixa etária promovidos durante a vigência do plano ‘Plus I’. [...] No período referente à vigência do plano ‘Assefaz Rubi’, para o qual foram transferidas a partir de 1/7/2012, depreende-se dos autos que o regulamento do plano (fls. 760/779) prevê a possibilidade de reajuste da mensalidade com base na idade do usuário, indicando as faixas etárias e o percentual de variação (art. 52 - fl. 775). No entanto, a despeito da existência dessa estipulação, cabe mesma ressalva feita em relação à situação contratual anterior: como a migração foi automática e compulsória, sem a assinatura de qualquer instrumento, a aplicação integral das disposições do novo plano exigia prévia comunicação e esclarecimento, sobretudo no que diz respeito às novas condições de variação da mensalidade. Considerando ainda a amplitude dessa reestruturação realizada em 2012, que importou extinção do plano ao qual estavam vinculadas desde 1993 e a consequente a inclusão em um novo plano, por imposição dos princípios da lealdade, da confiança e da boa-fé essa comunicação deveria ser dirigida individualmente aos beneficiários, contendo informação clara, adequada e especificada sobre o novo panorama negocial, de modo a proporcionar transparência, segurança e previsibilidade na nova relação contratual. Os deveres de conduta são emprestados pela boa-fé ao negócio jurídico, destinando-se a resguardar o fiel processamento da relação obrigacional. A informação, por sua vez, produz transparência, sendo necessária para o bom funcionamento das relações negociais. Afinal, todo contrato é um acordo para prever o futuro e, portanto, requer previsão e, para tanto, informação (FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil - contratos: teoria geral e contratos em espécie. 5. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2015. v.4. p. 150). No caso, embora conste dos autos um comunicado da Assefaz que seria destinado aos beneficiários informando sobre reestruturação dos planos de saúde (fls. 680/681), não há comprovação de que este ou qualquer outro informe tenha, de fato, chegado ao conhecimento das apeladas que, segundo narrado na inicial, eram surpreendidas a cada novo reajuste de mensalidade. Desse modo, a ausência de prova de comunicação inviabilizava a aplicação dos reflexos financeiros relativos ao novo plano, no que diz respeito ao reajuste por faixa etária aplicado, e assim deve permanecer enquanto não cumpridas as determinações legais e normativas’. Ao analisar os trechos destacados dos julgados, este juízo entendeu ser necessários os últimos questionamentos ao perito nos moldes da decisão de ID 82785544, notadamente na descrição de quando e como os cálculos (contralaudo) da parte ré diverge do laudo pericial. E a resposta do perito foi ‘Os saldos iniciais aplicados nas planilhas do Assistente Técnico da executada foram muito superiores aos aplicados pelo primeiro perito. Nisso constata-se a divergência, uma vez que o Laudo Pericial, teve como fundamento de cálculo o saldo final da perícia anterior.’ Ocorre que, como se trata de perícia complementar, conforme destacado ao longo dessa liquidação, o ponto de partida é o laudo pericial cingido aos autos na fase de conhecimento, de modo que a perícia nesta fase deve se restringir ao laudo pericial da fase de conhecimento, aos parâmetros dos julgados e às regras contratuais dos planos antigos. Outra questão que merece ser destacada é que inexiste suspeita de incompetência ou de ausência de conhecimento técnico do perito, nomeado nesta fase processual, tendo em vista que as retificações, esclarecimentos e questionamentos são inerentes ao apontamento exato do débito. Ante as disposições acima, correta a perícia realizada em juízo. Sendo assim, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL de ID 79744219. Encerro a fase de liquidação de sentença. Fica a parte devedora intimada a efetuar o pagamento do débito apontado pelo expert aos ID's 79744221 e 79744222 no prazo de 15 (quinze) dias, devendo ser atualizado até a data efetiva do pagamento. Decorrido o prazo ‘in albis’, intime-se a parte autora para, que querendo, requeira a deflagração do cumprimento de sentença no prazo de 05 (cinco) dias, com o recolhimento de custas e indicação de medidas constritivas, sob pena de arquivamento dos autos. Preclusa a presente, libere-se, ainda, o restante do valor depositado nos a título de honorários periciais em favor do perito. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2021 14:50:30.” Os Embargos de Declaração manejados pelas ora Agravantes na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora opôs embargos de declaração de ID 85247975 em face da decisão de ID 84705455. Apesar de tempestivos, os presentes embargos não merecem ser recebidos, tendo em vista que não está caracterizada qualquer hipótese de cabimento, dentre as previstas no art. 1.022 do CPC. Como é cediço, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Explico. Em primeiro lugar, conforme já destacado por este Juízo ao ID 68020686, a presente liquidação de sentença se restringe em apontar valores supervenientes à perícia apresentada na fase cognitiva, e oriundos de cobrança ilícita, já que a forma de reajuste das mensalidades foi fixada na sentença e nos julgados. E, se porventura, os reajustes não correspondem aos parâmetros dos julgados e dos contratos iniciais, deve a parte autora manejar cumprimento de sentença comprovando que a obrigação de fazer foi descumprida pela parte ré. Em segundo lugar, malgrado o perito tenha informado que os cálculos de ID's 79744221 e 79744222, elaborados de acordo com a decisão de ID 77608492, divergem dos julgados, o juiz não fica adstrito ao laudo pericial, nos moldes do artigo 479 do CPC. Pode o juiz deixar de ater-se às conclusões técnicas ou a parte delas, como o fez. Tanto que a referida perícia é apenas complementar, e no intuito de apontar valores futuros, pós sentença, devidos aos autores em virtude de uma condenação de reajustes indevidos às mensalidades. Na verdade, é dever do juízo amparado nos julgados sedimentados fazer o cotejo destes com o laudo pericial e com as provas contidas nos autos. Forte em tais razões, REJEITO os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de março de 2021 18:30:10.” Discorrem as Agravantes acerca da Ação de Conhecimento originária e transcrevem as partes dispositivas das decisões ali proferidas, esclarecendo que já houve a quitação da parte líquida da sentença e que, quanto à parte ilíquida, “ou seja, os valores pagos indevidamente pelas agravantes à agravada após a perícia, e que não foram objeto da sentença, bem como dos valores futuros a serem pagos, foi proposta a presente ação de liquidação” (Num. 24528469 - Pág. 6). Mencionam os valores e cálculos por si apresentados com a inicial da Liquidação de Sentença e dizem que a Agravada, em impugnação reconheceu “como devido o montante de R$ 84.660,85 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos)” (Num. 24528469 - Pág. 9). Dizem que, diante da divergência observada entre as partes quanto ao valor devido, foi determinada a realização nova perícia, complementar à anterior, em que, após idas e vindas, o “perito judicial, contador, nomeado pelo juízo, deixou claro que as planilhas realizadas conforme a sentença e acordão são de ID 68508906 e 68508907. Ainda o mesmo perito judicial informou que as planilhas de ID 79744221 e 79744222, divergem dos julgados” (Num. 24528469 - Pág. 12). Argumentam que, “contrariando todas os laudos periciais, contrariando o perito que informa que as planilhas acolhidas pelo juiz não são as devidas, pois contrariam sentença e acordão, ainda contrariando a própria agravada que reconhece como devido em sua impugnação mais de R$ 80.000,00, a decisão como foi saneada prejudica única e exclusivamente as agravantes e ainda, deixa de abordar o pedido de aplicação dos valores encontrados como devidos para prestações futuras” (Num. 24528469 - Pág. 15). Sustentam as Agravantes que a planilha homologada por meio da decisão agravada “contempla os pagamentos realizados até abril de 2020, sendo que já estamos em abril de 2021. Ou seja, quando do saneamento, será necessário uma nova pericia para apurar este período não contemplado. A ação nunca terá fim, pois a juíza a quo, não se manifestou sobre o pedido de fixar o valor devido para os pagamentos das prestações futuras, o que é absurdo” (Num. 24528469 - Pág. 16). Ressaltam que a “pericia feita antes da sentença foi brilhante e demonstrou claramente a abusividade das cobranças praticadas pela agravada, contudo a liquidação, contrariando a sentença e os laudos periciais absurdamente garantiu à agravada o direito de continuar com os abusos praticados” (Num. 24528469 - Pág. 17). Afirmam que os valores a que estão obrigadas segundo a decisão agravada é superior ao que fora determinado na sentença e que, assim, “a sentença que corrigiu o erro praticado pela agravada, praticamente foi rasgada, pois o valor que deveria ser mitigado, foi majorado, contrariando a lógica e até mesmo o bom senso e ferindo de morte o direito das agravadas que mesmo tendo ganhado a ação estão sofrendo com aumento da mensalidade e não diminuição que foi o determinado em sentença.” (Num. 24528469 - Pág. 17/18). Entendem as Agravantes que, desse modo, “se o perito alegou DIVERGÊNCIA DO JULGADO EM RELAÇÃO as planilhas homologadas, e deixou claro que a perícia é complementar e deve respeitar os parâmetros dos julgados e as regras contratuais do planos antigos, a homologação deve ser das planilhas que ‘CONVERGEM’, com os julgado e beneficiam a as agravantes conforme determinado em sentença e não o contrário, prejudicando as agravantes ignorando o julgado” (Num. 24528469 - Pág. 18). Concluem que, assim, “as planilhas a serem objeto de homologação são as de ID 68508906 e ID 68508907, conforme apontamentos do Perito pois elaboradas em conformidade com os julgados. É de suma importância ressaltar que a própria ré/agravada em sua petição/impugnação de ID 43293348 reconhece como devido valores aproximados aos destas planilhas, ou seja, há confissão/valor incontroverso nos autos, que o juízo a quo, simplesmente ignora” (Num. 24528469 - Pág. 18). Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Postulam também antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar a agravada a cobrar as taxas mensais da agravante Leni no montante de R$ 658,09 e para agravante Nair o montante de R$ 949,30 até o saneamento do feito, de forma a evitar que a pendenga continue a se arrastar indefinidamente, salientando que tais valores correspondem a abril de 2020, conforme planilhas do perito que respeitaram o julgado” (Num. 24528469 - Pág. 21). No mérito, requerem o provimento do Agravo de Instrumento para “REFORMAR A R. DECISÃO ID 84705455, E POR CONSEQUÊNCIA HOMOLOGAR AS PLANILHAS DE ID 68508906 E ID 68508907, POIS ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM OS JULGADOS E INDICADAS PELO PERITO JUDICIAL COMO DEVIDAS. AINDA, CONFIRMAR A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, E OU, CASO NÃO TENHA SIDO DEFERIDA, DAR PROVIMENTO AO PEDIDO E DETERMINAR QUE OS PAGAMENTOS MENSAIS SEJAM NOS VALORES APRESENTADOS PELO PERITO NAS PLANILHAS DE ID 68508906 E ID 68508907, SOB PENA DE APLICAÇÃO DE MULTA.” (Num. 24528469 - Pág. 22). Pedem, ainda, a fixação de honorários para fase de liquidação de sentença. Preparo regular (Num. 24528485). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LENI DE OLIVEIRA TEIXEIRA MARTINS E OUTRA contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação de Sentença, Feito no 0721471-95.2019.8.07.0001, manejada pelas Agravantes em desfavor de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, homologou o laudo pericial e encerrou a fase de liquidação de sentença. Inicialmente, quanto ao pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal, formulado pelas Agravantes com o intuito de determinar à Agravada a cobrança de valores mensais determinados, entendo que tal pleito não se identifica com a liquidação de sentença, mas sim com eventual cumprimento de sentença, de modo que a matéria não comporta apreciação no presente recurso instrumental. Feita essa ressalva, é certo que o art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos encontram-se presentes. Com efeito, salvo melhor juízo, a decisão agravada terminou por homologar valor que seria inferior ao que foi admitido pela própria Agravada em sua impugnação, o que, em princípio, não seria razoável, já que se trata de direito disponível. Por seu turno, não se desconhece que, nos moldes do art. 479 do Código de Processo Civil, o “juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.” O caso concreto, entretanto, possui peculiaridades que demandam exame mais acurado a ser realizado por ocasião do julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado, uma vez que se trata de perícia complementar àquela realizada na fase de conhecimento. O Expert nomeado pelo Juízo para a fase de liquidação foi categórico em ratificar “que a planilha de cálculo ID 68508906 e ID 68508907, foram elaboradas em consonância com a Sentença e o Acordão.” (Num. 83795015 - Pág. 2 do Feito originário), sendo essas as planilhas que as Agravantes pretendem ver acolhidas. Assim, entendo que está presente a probabilidade do direito das Agravantes. O risco de dano apto a amparar o pedido de efeito suspensivo, por sua vez, reside na possibilidade de haver, com amparo na decisão agravada, majoração das mensalidades pagas pelas Agravantes à Agravada. Com essas considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 06 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador